Tribunal: TCU
Processo: 014.475/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 705984, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 705984, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população. (no da TCE no sistema: 724/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 879/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome contra James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro, ex-prefeito de Palmeira dos Índios/AL, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 705984, que objetivou a " aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população ". Considerando que a unidade jurisdicionada apontou prejuízo histórico estimado em R$ 1.475.085,29, em face das seguintes irregularidades: i) ausência de documentos exigidos na prestação de contas, com comprometimento da evidenciação da boa e regular aplicação dos recursos; ii) pagamento indevido de tarifas bancárias; iii) impugnação parcial dos comprovantes de despesas. considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 11/11/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a prática dos atos às peças 85 e 86, de 14/6/2019 e 20/10/2023, respectivamente; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 105-108); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, por unanimidade, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; comunicar esta deliberação ao responsável e aos órgãos interessados; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.475/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro (XXX.596.234-XX) 1.2. Unidade: Município de Palmeira dos Índios/AL 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há